Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou dois réus como incursos no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de furto qualificado mediante arrombamento e concurso de pessoas. Um dos réus foi condenado à pena de 04 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado; o outro, à pena de 04 anos, 04 meses e 08 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidades nas provas de autoria e na perícia. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade, com a readequação da pena e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado; (ii) analisar o cabimento do reconhecimento da atenuante da menoridade e a eventual readequação da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por meio de registros de ocorrência, relatórios policiais, imagens de câmeras de segurança, exame papiloscópico, e depoimentos colhidos durante a instrução processual, que formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para condenação.
4. Não prospera a alegação de fragilidade das provas por ausência de perícia prosopográfica, visto que outros elementos foram suficientes para identificar os réus, incluindo imagens e relatos dos investigadores que conduziram a operação policial.
5. Em relação à dosimetria, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa em relação, impondo-se a respectiva redução da penal Mantém-se o regime semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive os antecedentes penais.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, I e IV; art. 59; art. 33, §2o, “b”; art. 44; art. 77.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1845365, 0705899-42.2023.8.07.0007, Rel. Min. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024, DJe 24/04/2024; Acórdão 1934597, 0718310-20.2023.8.07.0007, Rel. Min. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 24/10/2024.